Tribunal: STF
Processo: RE 83835
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA. IMPOSTOS MUNICIPAIS ISENTOS POR FORÇA
DO DL. 2.281/940 SÚMULA 78. PRECEDENTES.PERMANECE VALIDA E EFICAZ A
LEI ORDINARIA ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO, QUE TENHA REGUALADO MATÉRIA E
LEI COMPLEMENTAR, DESDE QUE NÃO CONTRASTANTE COM OS SEUS PRINCÍPIOS
E NORMAS OU COM O SEU ESPIRITO. RE CONHECIDO E PROVIDO.